Tribunal: TJSP
Processo: 2181589-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto simples – Reincidência – Prisão em flagrante – Conversão em preventiva – Prisão decretada para evitar a reiteração criminosa – Possibilidade – Réu reincidente – Delito cometido em cumprimento de regime aberto - Necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – Decisão devidamente fundamentada – Constrangimento ilegal –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto simples – Reincidência – Prisão em flagrante – Conversão em preventiva – Prisão decretada para evitar a reiteração criminosa – Possibilidade – Réu reincidente – Delito cometido em cumprimento de regime aberto - Necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – Decisão devidamente fundamentada – Constrangimento ilegal – Inocorrência – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Liberdade provisória incabível – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2181589-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DORIVAL
SILVA, é impetrado MM. JUIZ(A) DE DIREITO DO FORO PLANTÃO - 22a CJ -
ITAPETININGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181589-90.2020.8.26.0000 -Voto no 3218
2
VOTO no 3218
Habeas corpus n. 2181589-90.2020.8.26.0000
Comarca: Itapetininga Vara Plantão 22a CJ
Paciente: Dorival Silva
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS
Furto simples
Reincidência

Prisão em flagrante Conversão em preventiva Prisão
decretada para evitar a reiteração criminosa Possibilidade
Réu reincidente Delito cometido em cumprimento de
regime aberto - Necessidade da custódia para a garantia da
ordem pública e aplicação da lei penal
Decisão
devidamente fundamentada
Constrangimento ilegal

Inocorrência Requisitos objetivos e subjetivos verificados
Liberdade provisória incabível Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO a favor de
DORIVAL SILVA, contra ato do Juízo do Plantão Judiciário 22a CJ da
Comarca de Itapetininga, que converteu a prisão em flagrante em prisão
preventiva.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o delito
não tem como elementares a violência ou a grave ameaça, bem como a
decisão. a decisão judicial carece de fundamentação idônea, eis que
fundada na gravidade abstrata do delito. Argumenta que a prisão
preventiva é medida de exceção, devendo apenas ser decretada em casos
excepcionais. Aduz ainda, que deve ser dada atenção à Recomendação
no 62 do CNJ, em face da pandemia da COVID-19, pois a situação é
grave e o contágio nos presídios cresce diariamente, pois as instalações
são inadequadas para se evitar a disseminação do vírus. Requer a
concessão da liminar para conceder a liberdade provisória com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181589-90.2020.8.26.0000 -Voto no 3218
3
consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
Negada a medida liminar (fls. 93/95), foram
requisitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls. 102/103).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo indeferimento da ordem postulada (fls. 107/111).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra ato do Juízo do
Plantão Judiciário 22a CJ da Comarca de Itapetininga, que converteu a
prisão em flagrante em prisão preventiva.
Sobre os requisitos da prisão preventiva,
dispõe o Código de Processo Penal, com sua redação atualizada pela Lei
13.964/2019:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado
pelo estado de liberdade do imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, consta da denúncia oferecida pelo Parquet as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181589-90.2020.8.26.0000 -Voto no 3218
4
fls.99/101: “Consta do incluso inquérito policial, iniciado por auto de
prisão em flagrante, que, no dia 31 de julho de 2020, por volta de
13h30, na Rua General Carneiro, no 583, Centro, nesta cidade e
comarca de Capão Bonito, DORIVAL SILVA, qualificado a fls. 04,
subtraiu, para si, uma bicicleta 21 marchas, marca Caloi, avaliada em
R$ 200,00 (fls. 43) e pertencente a Anderson Moura Leoderio. Segundo
o apurado, aproveitando-se da aparente ausência de vigilância, o
denunciado furtou a bicicleta, que estava estacionada na rua. Ocorre,
todavia, que o ofendido deu pela falta do bem ainda em tempo de ver
DORIVAL em fuga, perseguindo-o e o derrubando da bicicleta, ao que
um policial à paisana interveio e o deteve em flagrante.”
Portanto, como visto, o paciente, em tese, ao
avistar a bicicleta estacionada na via pública, subtraiu-a para si, fugindo
do local e sendo preso logo à frente.
Quanto aos fundamentos específicos da medida
decretada, a douta magistrada a quo bem alicerçou sua decisão ao
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente,
tecendo suas considerações e descendo às peculiaridades do caso
concreto nos seguintes termos(fls.80/81):
“Analisando a extensa Folha de Antecedentes
do autuado, verifico a existência de vários atos delituosos anteriores,
inclusive com condenações pela mesma prática criminosa (fls.47/72). O
acusado, que se encontrava preso, foi progredido ao regime aberto em
fevereiro de 2020. Ante todo o exposto, verifico que não há, neste
momento, possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares,
diversas da prisão, pois não há aparato de fiscalização adequado ao
caso em testilha, o que seria extremamente necessário nesse caso, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181589-90.2020.8.26.0000 -Voto no 3218
5
em vista sobretudo que o réu voltou a delinquir. Dessa forma, não há
como deferir-lhe a liberdade ou substituir por outras medidas
cautelares, diversas da cautelar extrema, pois necessário resguardar a
ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente atormentada
pela prática de fatos como o presente, buscando-se evitar, ainda,
eventual recidiva, verificada a mesma prática criminosa e que o
acusado não se reeducou para a vida em sociedade. Fica evidente que
atuação do acusado, em flagrante desrespeito ao processo
ressocializador, deve ser reprimida com a imposição da cautelar
extrema, para não gerar a falsa impressão de impunidade tanto à
sociedade quanto ao próprio increpado.[...] Presente, neste instante, o
risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de
que o ora acusado, uma vez posto em liberdade, não frustrará o regular
andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal, ou não se
envolverão em outros fatos delituosos. Desta feita, demonstrada a
indispensabilidade e plenamente justificada a manutenção da custódia
cautelar, observadas as disposições do artigo 312 do Código de
Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11, converto a
prisão em flagrante em prisão preventiva, com fulcro no Artigo 310 do
Código de Processo Penal, ressalvando, por ora, a inadequação das
medidas cautelares diversas da prisão.”
Ao ser interrogado perante a Autoridade
Policial, o acusado admitiu a prática criminosa, afirmando que venderia
a bicicleta para comprar drogas, já que é usuário de drogas. Assentado o
fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in
libertatis. Verifico que o indiciado é reincidente, ostenta extensa folha de
antecedentes (fls. 47/72) e não se olvida que a concessão de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181589-90.2020.8.26.0000 -Voto no 3218
6
provisória é vedada por expressa disposição legal (artigo 310, §2o, do
CPP). NÃO há, ainda, indicação precisa de endereço residencial fixo que
garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é
necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual
aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo
que as atividades ilícitas por ventura sejam fonte ao menos alternativa de
renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste
momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias
delitivas, meio de sustento.
Frise-se
que
não
bastasse
isso,
há
REINCIDÊNCIA específica na espécie, circunstância impeditiva, nos
termos da lei e na eventualidade de condenação, da concessão de regime
menos gravoso. Ademais, o indiciado ostenta péssimos antecedentes, é
reincidente, foi progredido ao regime aberto em fevereiro de 2020. Isso
já autoriza presumir que as medidas diversas da prisão não se
apresentam suficientes na hipótese, ante o desdém demonstrado para
com o cumprimento das ordens judiciais e a recalcitrante inobservância
da legislação penal. Assentada a recalcitrância em condutas delituosas,
cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para
assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP,
94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como
expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar
emergencialmente a prática criminosa. Por fim, nos termos do artigo
310, § 2o, do CPP (redação dada pela Lei no 13.964/2019): "se o juiz
verificar que o agente é reincidente ou que integra organização
criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito,
deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181589-90.2020.8.26.0000 -Voto no 3218
7
cautelares".
E não é só, como se vê, mostra-se necessária a
segregação cautelar pela conveniência da instrução criminal, bem como
da aplicação da lei penal, uma vez que o autuado revela que está fazendo
do crime o seu meio de vida, dedica-se a atividade criminosa, é
reincidente especifico, tem maus antecedentes e foi progredido O
REGIME ABERTO há pouco mais de cinco meses, e ainda assim teria,
em tese, voltado a delinquir. Assim, em que pese o crime não tenha sido
cometido com violência ou grave ameaça, o caso é de segregação
cautelar, tendo em vista as circunstâncias do fato e as condições pessoais
do agente.
Nítido, assim, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase
processual em apreço cabe ao magistrado se manter relativamente
sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o
momento do julgamento do feito.
Cumpre salientar, ainda, que embora o delito
tenha sido praticado sem o emprego de violência ou grave ameaça,
verifico que o delito de furto supostamente praticado é apenado com
pena de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa. Dessa forma, entendo que a
manutenção da prisão se faz necessária para se garantir a instrução
criminal, bem como a ordem pública e a aplicação futura da lei penal.
E, nesta etapa de cognição sumária, ao se
avaliar o cabimento de medida privativa de liberdade em caráter
preventivo, tem-se que esta notícia não pode ser desconsiderada e que a
perseverança, em tese, na prática de crimes faz com que se deva afastar
o risco de prosseguimento desta conduta. Há evidência de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181589-90.2020.8.26.0000 -Voto no 3218
8
propensão que não pode ser ignorada. E se percebe que, em tese, nem
mesmo o fato do paciente já haver sido sujeito passivo de procedimento
anterior serviu para dissuadi-lo de trilhar a senda delitiva.
A preservação da prisão preventiva, portanto, é
necessária, já que a sua revogação, inclusive, além de poder acarretar
risco à ordem pública, também poderia prejudicar, ante a ausência de
qualquer respaldo profissional comprovado nos presentes autos
(ocupação lícita) que vincule o paciente ao distrito da culpa, a instrução
criminal e a aplicação da lei penal.
Vale
anotar,
também,
apenas
ad
argumentandum, que a Jurisprudência é uníssona ao afirmar que
eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de,
por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita
Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o
C. STF: HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ
de 10.08.12.
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal e a eventual pena a ser imposta, trata-se de matérias a serem
analisadas por ocasião da prolação da sentença, pelo magistrado de
primeiro grau, após concluída a colheita de elementos de convicção ao
longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem
é o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação do
encarceramento cautelar do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181589-90.2020.8.26.0000 -Voto no 3218
9
Por fim, diante das circunstâncias peculiares
do caso concreto, que demonstram a ousadia e gravidade da conduta
específica imputada ao paciente, bem como da situação em que
surpreendido, é certo que outras medidas cautelares previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal se mostram insuficientes neste
momento e em face dos elementos trazidos aos autos.
Nesse sentido o entendimento desta Câmara:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios de
autoria a respeito da prática de roubo duplamente majorado.
Segregação cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem
pública. Custódia decretada em consonância aos pressupostos e
fundamentos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo
Penal. Insuficiência, ao menos por ora, de substituição dessa
prisão por medida cautelar prevista no artigo 319 desse diploma.
Ordem denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da infração
penal e a periculosidade do caso concreto refutam eventual direito
de se aguardar o desfecho do processo em liberdade. Desta forma,
havendo fundamentação suficiente e presentes os requisitos
autorizadores da decretação da prisão preventiva, é de rigor a
manutenção da decisão que a decretou, descabendo a aplicação
das novas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.
319, do CPP, introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem
denegada” (HC no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J.
Martins, j. em 25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória.
Inadmissibilidade.
Existência
de
indícios
de
autoria
e
materialidade. Decisão fundamentada nos termos do artigo 312,
do Código de Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares.
Inviabilidade, pois presentes requisitos para a prisão preventiva
Ordem denegada” (HC no 0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel.
Walter de Almeida Guilherme, j. em 25/04/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181589-90.2020.8.26.0000 -Voto no 3218
10
Por fim, não se desconhece que o Conselho
Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e juízes de todo o país a
possibilidade de revogação de prisões provisórias de mulheres gestantes,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou
por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com
deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco, ou ainda aqueles que
cometeram crimes sem violência ou grave ameaça. Tudo com vistas a
diminuir o contágio pelo Coronavírus em presídios.
Contudo,
observo
que
o
paciente
não
conseguiu demonstrar que pertence ao grupo de risco, necessitando de
soltura em razão disso. Outrossim, não há nenhum elemento que
demonstre impossibilidade de receber eventual tratamento no centro de
detenção provisória no qual está recolhido, caso precise, afastando-se,
portanto, a necessidade de concessão excepcional de liberdade
provisória fundada em risco à sua saúde.
Importante ressaltar que o Plenário do Supremo
Tribunal Federal não referendou a decisão liminar da ADPF 347.
Segundo decisão da Corte, os juízes do país devem seguir as
recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Apesar de o
crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, importante
ressaltar que trata-se de reincidente recém saído do sistema prisional.
Correta, enfim, a imposição da medida
prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181589-90.2020.8.26.0000 -Voto no 3218
11
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-
SE A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA